Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-74.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009873-74.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS GOMES - CPF: 571.350.371-20 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA E DO CONTEXTO DOS AUTOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153555668, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento de abono permanência.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inconstitucionalidade da Lei Complementar Nº 555/2014;

2)

Natureza indenizatória do auxílio fardamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 153555679), o recorrido

refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença e do contexto dos autos
.

Segundo consta da petição inicial, o autor exerceu a função de 2º Sargento da PMMT por exatos 30 anos, 4 meses e 17 dias. Pugnou pelo pagamento do abono permanência em razão de ter permanecido na atividade, mesmo após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural,
nos seguintes termos:

“Desta forma, uma vez que o autor demonstrou os requisitos para aposentadoria voluntária através das publicações do Diário Oficial quando da concessão de reserva remunerada ao mesmo, faz jus ao pagamento do abono de permanência pleiteado.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
JULGO PROCEDENTE
os pedidos do autor para condenar o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência. ”

O recorrente, no id 153555670, anexou aos autos uma peça recursal referente a verbas de auxílio fardamento, o qual não guarda qualquer relação com o abono permanência.

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões e argumentos relativos a processo completamente distinto, estando suas razões em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada e o contexto dos autos, impondo-se o não conhecimento do mesmo.

Neste sentido:

TELEFONIA. RAZÕES RECURSAIS DESVINCULADAS DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Recurso Cível Nº 71002965507, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 19/10/2011)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023